Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ÓBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie imediatamente a transferência para leito de UTI que atenda às suas necessidades. Informa o agravante que possui 48 anos, com diagnóstico de câncer de próstata com metástase. Necessitou de internação ao apresentar quadro de distenção abdominal, dispinéia, dor abdominal e edema. Afirma que após internação o quadro evoluiu para insuficiência renal aguda. Informa que se encontra internado na UPA de Vicente Pires e para manutenção da sua vida precisa ser transferido para um leito de terapia intensiva que atenda às suas necessidades, pois corre risco de morte. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para o leito de UTI ocorra imediatamente. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso tempestivo. Sem custas em razão da gratuidade judiciária deferida (ID 57137968). Liminar deferida (ID 57137968). Sem contrarrazões. Parecer do Ministério Público (ID 57568012).
3. Conforme documento de ID 57466490 em 21.03.2024 o quadro do agravante evoluiu à óbito, não havendo mais interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, diante da perda superveniente do interesse de agir (art. 485, Inc. IX do CPC). Recurso prejudicado.
4. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.